Tribunal: TJBA
Processo: 8047024-04.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047024-04.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE MACARANI, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EVIDENCIADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA, CERTEZA DA MATERIALIDADE E
PERICULUM LIBERTATIS
. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. OUTRA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. QUANTIDADE RAZOÁVEL DE DROGA. SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA INFORMADA AOS POLICIAIS PELO GENITOR DO PACIENTE, O QUAL DECLAROU QUE ELE, EM TESE, PRATICA A TRAFICÂNCIA HABITUAL DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCUIDADE. EVIDENCIADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
Luanderson Rocha Gonçalves
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA, Dr.ª Giselle de Fátima Cunha Guimarães Ribeiro.

2- O Paciente foi preso em flagrante no dia 27/10/2022, na cidade de Maiquinique/BA, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante tombado sob o n° 8000810-72.2022.8.05.0155. Em 31/10/2022 houve homologação do flagrante e convolação em preventiva.

3- Segundo os documentos acostados, no dia 27/10/2022, o genitor do Paciente visualizou-o escondendo um tablete de “maconha” dentro de um baldinho plástico para colocar leite, no interior da residência da família, situada na Rua Naomar Alcântara, município de Maiquinique. Ato contínuo, o genitor do Acusado dirigiu-se ao posto da polícia militar e relatou o fato. Os policiais foram ao local e encontraram o Paciente na porta do imóvel. Em seguida, o seu genitor adentrou na residência, coletou a droga (376,90 gramas de “maconha”) e entregou-a aos policiais, que prenderam o Acusado em flagrante. Em depoimento à autoridade policial, o genitor do Paciente declarou que ele pratica o tráfico de drogas com habitualidade, já tendo sido preso anteriormente pelo mesmo fato.

4- Alegação de decreto prisional com fundamentação genérica e abstrata. Inocorrência. A autoridade coatora fez uma análise minudente dos contornos fáticos, mencionando a existência de ação penal anterior, a denúncia realizada pelo genitor do Acusado e a quantidade da droga, salientando que não é inexpressiva para os parâmetros do pequeno município onde foi apreendida.

5- Pedido de revogação da preventiva. Alegação de ausência do
periculum libertatis
.
Desacolhimento. O
fumus comissi delicti
evidencia-se nos depoimentos dos policiais ouvidos como testemunhas, além do laudo de constatação prévia e auto de exibição e apreensão. O
periculum libertatis
está configurado no risco de reiteração delitiva, pois o Paciente responde a outras ações penais, dentre elas a
de nº 0000633-36.2011.805.0155.
O fato de a referida ação já ter sido alcançada pelo prazo depurador (art. 64, inciso I, do Código Penal), embora afaste o reconhecimento da reincidência, não impede a configuração dos maus antecedentes (STJ - AgRg no HC: 664476/PR, DJe 24/05/2021), o que configura fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública. P
recedentes. Além disso, o genitor do Paciente informou que ele, em tese, trafica de forma habitual.

6- Medidas cautelares diversas da prisão. Desacolhimento. Inocuidade quanto ao fim de garantir a ordem pública, sendo insuficientes a evitar o risco de reiteração na conduta.

7- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Marly Barreto de Andrade, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

8-
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8047024-04.2022.8.05.0000
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
LUANDERSON ROCHA GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o M.M. Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
habeas corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data constante do sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(documento assinado eletronicamente)

AC 15